Tribunal: STF
Processo: RE 90371
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-10
Data de publicação: 1978-11-10

Ementa:
MATÉRIA ELEITORAL - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - PRAZO. PLEITO DE
15.11.78..
O PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, CANDIDATO
A DEPUTADO FEDERAL OU ESTADUAL, E QUE NÃO SEJA PREFEITO
SUCESSOR OU SUBSTITUTO, E DE TRES MESES.
CONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DO DEC.-LEI N. 1.542/77.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL NÃO CONHECIDO.